Tribunal: STF
Processo: AI 605651
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ROUBO DE
   MERCADORIAS COBERTAS POR SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279.
1.      Controvérsia
   dirimida à luz de norma infraconstitucional.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
3.      Divergir do acórdão recorrido
   exigiria análise da matéria fático-probatória. Incidência da
   Súmula 279 do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.